Tribunal: TJBA
Processo: 8179727-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179727-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA DOS REIS SILVA

APELADO: ITALO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de apelação. Cancelamento da distribuição da ação. Complementação de custas.
Necessidade de i
ntimação pessoal da parte autora.
Precedentes do STJ.
Sentença anulada.
Recurso provido.

I – Caso em exame

1. O recurso de apelação foi interposto contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação com base no art. 290 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas processuais no prazo legal. A parte recorrente sustenta que se tratava de hipótese de complementação de custas, exigindo, portanto, intimação pessoal para regularização, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. Pede a reforma da sentença.

II – Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade
em definir se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 290 do CPC, quando há recolhimento parcial das custas processuais e se impõe à parte autora a complementação do preparo, sem que tenha sido previamente intimada pessoalmente para tanto.

III – Razões de decidir

3. O art. 290 do CPC aplica-se exclusivamente às hipóteses de ausência total de recolhimento das custas no ato da distribuição, não alcançando situações em que se exige a complementação ou regularização do preparo.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em casos de recolhimento parcial das custas, a extinção do processo somente pode ocorrer após a intimação pessoal da parte autora, conforme previsto no art. 485, §1º, do CPC.

5. A medida de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, constitui exceção e não se aplica automaticamente a situações em que há algum recolhimento, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. Havendo documentos que demonstram o recolhimento parcial das custas, a ausência de intimação pessoal invalida a sentença extintiva, impondo-se sua anulação para oportunizar à parte autora a regularização do preparo.

IV – Dispositivo e tese

7
.
Sentença
anulada
.
Recurso de Apelação
provido

para
determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a intimação pessoal para complementação ou regularização do preparo processual, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8179727-22.2024.8.05.0001
, em que é apelante

BANCO C6 S.A.

e apelada
ITALO BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.